Tribunal: TJMT
Processo: 0007173-96.2017.8.11.0002
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007173-96.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WENDER CLAYTON PONTES RIBEIRO - CPF: 020.490.261-45 (APELANTE), WILLIAN JOSE DA SILVA (APELANTE), LIGUE GAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME - CNPJ: 04.386.696/0001-97 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
–
1
-
PREJUDICIAL DE MÉRITO – ATUAÇÃO DE OFÍCIO
-
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO – PENA
IN CONCRETO
– LAPSO PRESCRICIONAL TRANSCORRIDO – INTERVALO ENTRE A DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA E DO JULGAMENTO DO RECURSO –
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO
–
2
-
MÉRITO
- ABSOLVIÇÃO - FALTA DE PROVA
– ANÁLISE PREJUDICADA DEVIDO AO ACOLHIMENTO DA PREJUDICIAL DE OFÍCIO, PELA QUAL FOI EXTINTA A PUNIBILIDADE DOS RECORRENTES
.

1. A prescrição, após a prolação de sentença condenatória transitada em julgado para a Acusação, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1º do CP;

- Se pela autoria do crime de Furto qualificado, os réus foram apenados, individualmente, com 2 anos de reclusão, a prescrição se opera em 4 anos. Portanto, transcorrido lapso temporal superior a esse, entre a data da publicação da sentença e o julgamento deste recurso, impõe-se que se declare extinta a punibilidade do apelante, conforme dispõem o art. 107, VI c/c art. 109, V, do CP;

- Quando aplicada cumulativamente, a pena de multa se sujeita ao mesmo prazo prescricional estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade (art. 114, II, do CP).

2. Acolhida a prejudicial de mérito arguida pelo relator, relativa à extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição, não se analisa a tese de absolvição por falta de prova esgrimida nas razões, em nome da economia e celeridade processuais, assim como, porque se revelaria providência inócua e, portanto, contrária à natureza do ato administrativo que somente deve ser praticado, quando existentes os seguintes requisitos, tais sejam
sujeito competente, objeto, forma, motivo e finalidade), ou seja,
quando evidente a possibilidade de obtenção mediante ato administrativo de sujeito competente de um resultado útil ao interesse público, caso contrário será nulo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto a tempo e modo por
Wender Clayton Pontes Ribeiro
e
Willian Jose da Silva
contra a sentença proferida pelo
MM.

Juiz da 4ª Vara Criminal de Várzea Grande/MT.
, que os condenou como autores do crime de
Furto qualificado
(art. 155, § 4°, I e IV, CP), à pena individualizada de
2 anos
de
reclusão,
em regime
aberto
,
substituída
por
duas
restritivas de direito, e
20 dias-multa
(Id. 199737491).

Em suas
razões
recursais, almejaram a
absolvição
por insuficiência probatória (Id. 199737491 - Pág. 18/28).

As
contrarrazões
do Ministério Público de primeiro grau foram pelo
desprovimento
do apelo (Id. 199737491 - Pág. 29/41).

Em seu parecer, a PGJ opinou pelo
desprovimento
do recurso com relação ao réu
Wender
e
provimento
quanto ao réu
Willian
, conforme sumário que segue transcrito (Id. 206796176):

“
Wender
: Recurso de Apelação. Crime de furto qualificado. Condenação. Pretendida absolvição. Impossibilidade. Conjunto probatório robusto a demonstrar a materialidade e autoria delitiva. Pelo improvimento do recurso.
Willian
: Recurso de Apelação. Crime de furto qualificado. Condenação. Irresignação defensiva. Pretendida a absolvição. Procedência. Provas frágeis a demonstrar a participação do recorrente na prática delitiva. Pelo provimento do recurso”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Wender Clayton Pontes Ribeiro
e
Willian Jose da Silva
foram condenados pelo MM.
Juiz da 4ª Vara Criminal de Várzea Grande/MT.
, nos Autos nº. 0007173-96.2017.811.0002, como autores do crime de Furto qualificado (art. 155, § 4°, I e IV, CP), à pena individualizada de 2 anos de reclusão – substituída por duas restritivas de direito –, em regime aberto, e 20 dias-multa.

Neste grau de jurisdição, pleitearam sua absolvição por insuficiência probatória, contudo, antes de analisar o mérito do apelo, verifica-se ser imperioso o reconhecimento,
de ofício
, da prescrição da pretensão de punir do Estado com base na pena aplicada aos réus.

Com efeito, nos termos do art. 110, § 1º, do CP, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada; assim, considerando que a sentença já
transitou em julgado para o MP
, que foi intimado em
22.4.2019
e deixou de interpor recurso (Id. 199737491 - Pág. 6), imperiosa a aplicação do indigitado dispositivo legal no caso em tela.

Nesse contexto, conclui-se que, com relação a ambos os réus, a prescrição da pretensão de punir do Estado, com base na pena aplicada, operou-se
entre a data da

publicação da sentença condenatória e a data deste julgamento
.

Os réus foram individualmente apenados com
2 anos de reclusão
e, conforme dispõe o art. 109, V, do CP, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois,
o prazo prescricional opera-se em 4 anos
.

Assim, constata-se que entre a data da publicação da sentença condenatória, com ciência ao MP em
22.4.2019
(Id. 199737491 - Pág. 6), e a data de hoje (julgamento deste recurso),
decorreu prazo superior a 4 anos
, motivo pelo qual, inexistindo outro marco interruptivo, ou suspensivo da fluência do prazo prescricional, impõe-se o reconhecimento da
prescrição superveniente da pretensão punitiva do Estado, com base na pena aplicada aos réus
.

Registre-se, por fim, que a prescrição, como instituto de ordem pública e como questão prejudicial ao julgamento do mérito, pode e deve ser declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição:

“(...)
A extinção da punibilidade em razão da prescrição constitui matéria de ordem pública, que pode ser conhecida até mesmo de ofício, em qualquer grau de jurisdição, nos termos do art. 61 do CPP (STJ, HC nº 432.536/MT). (...)” (TJMT – HC 1023782-36.2023.8.11.0000, Relator: Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Publicação: 17/11/2023)

Em tempo, não é demais relembrar que, quando aplicada de forma cumulativa,
como ocorre na espécie
, a penas de multa se sujeita ao
mesmo
prazo prescricional estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade (art. 114, II, CP), o que implica dizer que a pena pecuniária também está
prescrita
.

Diante do exposto,
reconheço de ofício
, a
prescrição retroativa
da pretensão punitiva do Estado com base na pena aplicada e

declaro
extintas as punibilidades
dos réus
Wender Clayton Pontes Ribeiro
e
Willian Jose da Silva
, ficando
prejudicada a análise da tese meritória
em que se pleiteou a absolvição por falta de prova.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024